Tribunal: TJBA
Processo: 8001466-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001466-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: ALMIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s):MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. OMISSÃO PROLONGADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que, nos autos de ação de responsabilização civil com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização em razão da demolição de imóvel utilizado como moradia pelo autor, realizada sem prévia notificação ou instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) definir se a demolição de imóvel erguido em área pública, após prolongada omissão fiscalizatória do Município, pode ser realizada de forma sumária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, com dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial contém elementos suficientes à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório, estando instruída com contrato de compra e venda, registros fotográficos e documentos que demonstram a posse de boa-fé e a ocorrência do ato administrativo impugnado, afastando a alegada inépcia.

4. A ausência de prova de propriedade formal ou de autorização administrativa para a construção não caracteriza inépcia da inicial, constituindo matéria de mérito a ser apreciada à luz do conjunto probatório.

5. O poder de polícia administrativo, embora legítimo, não possui caráter absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. A demolição do imóvel, após mais de quatro anos de moradia do autor, foi realizada sem prévia notificação ou instauração de procedimento administrativo, impedindo o particular de exercer defesa ou buscar eventual regularização da situação, em violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

7. A omissão prolongada do Município na fiscalização da ocupação do solo, por período aproximado de quatro anos, gerou legítima expectativa no administrado, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da segurança jurídica.

8. A atuação contraditória da Administração, marcada por tolerância inicial e posterior medida extrema e abrupta, configura abuso de poder e torna ilícito o ato administrativo.

9. Inexistem elementos que demonstrem situação de urgência ou risco iminente apta a justificar a demolição sumária por autoexecutoriedade administrativa.

10. A demolição da residência, sem observância do devido processo legal, configura dano moral in re ipsa, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia. O valor fixado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

11. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros legais e devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Complementar Municipal nº 913/2008, art. 164, § 2º; Lei Municipal nº 339/1995, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002403-75.2019.8.05.0274, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 02.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000287-44.2024.8.26.0247, Rel. Des. Magalhães Coelho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28.10.2025; TJ-SC, Apelação Cível nº 5008008-40.2019.8.24.0075, Rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001466-91.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMA
Ç
ARI
e como apelado
ALMIRO DO NASCIMENTO
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, mantendo-se íntegra a sentença de mérito.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

D
ESEMBARGADOR RELATOR

01/BI-239